Tribunal: TJBA
Processo: 0001035-74.2013.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0001035-74.2013.8.05.0082

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: ADENILCE SOUZA SENA

Advogado(s):FILIPE MONTEIRO CARNEIRO COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR NUMÉRICO E VALOR POR EXTENSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por advogado dativo contra acórdão proferido em Apelação Criminal, no qual foi dado parcial provimento ao recurso para reduzir os honorários advocatícios de R$ 35.073,50 para R$ 10.000,00, sob o fundamento de excessividade, considerada a natureza da causa e os atos processuais efetivamente praticados, havendo, contudo, divergência no dispositivo entre o valor numérico e o valor grafado por extenso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há erro material no dispositivo do acórdão, decorrente da incompatibilidade entre o valor dos honorários advocatícios indicado em algarismos e aquele expresso por extenso, passível de correção por meio de embargos de declaração, sem modificação do mérito do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis quando presentes ambiguidade, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

O erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício, por não implicar rediscussão do mérito da decisão.

A divergência entre o valor numérico de R$ 10.000,00 e o valor grafado por extenso como “três mil reais” caracteriza erro material evidente, que compromete a clareza e a exatidão do comando judicial.

A fundamentação do acórdão e o voto condutor demonstram, de forma inequívoca, que a intenção do órgão julgador foi fixar os honorários advocatícios no montante de R$ 10.000,00, inexistindo qualquer referência à quantia de R$ 3.000,00.

A jurisprudência consolidada admite a correção de divergência entre valor numérico e valor por extenso por meio de embargos declaratórios, devendo prevalecer aquele compatível com a fundamentação do julgado, sem efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A divergência entre o valor numérico e o valor por extenso constante do dispositivo do acórdão configura erro material sanável por embargos de declaração, sem modificação do mérito.

A correção do erro material deve refletir o valor que se harmoniza com a fundamentação e com a intenção inequívoca do órgão julgador.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores sobre correção de erro material em embargos de declaração.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
º
0000172-90.2018.8.05.0067
, opostos por
CARLOS
ANTÔNIO

FERREIRA RODRIGUES
,
tendo como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL APONTADO
,

pelas razões dispostas no voto.